Tribunal: TJDFT
Processo: 0002994-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ART. 171, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. VANTAGEM PATRIMONIAL DECORRENTE DE ERRO. ENTREGA ESPONTÂNEA DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA. NÃO CARACTERIZADO ORGANIZAÇAO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “h”, DO CP. REAJUSTE DA DOSIMETRIA. INVIÁVEL REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as circunstâncias fáticas, aliadas às provas orais produzidas em juízo, demonstram que os acusados obtiveram vantagem patrimonial em detrimento das vítimas, cientes de que essas foram induzidas a erro para entregar seus cartões de crédito, caracterizados os elementos objetivos e subjetivos do crime de estelionato.
2. A qualificadora do § 4o do art. 171 do Código Penal deve ser utilizada por ocasião da aplicação da pena, devendo, consequentemente, ser afastada a agravante genérica art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.
3. In casu, embora não haja dúvida de que os réus estivessem envolvidos com o crime julgado e que tenham praticado o estelionato e, ainda que se entenda que até seja possível verificar a existência de ao menos mais duas pessoas envolvidas nos delitos, não é possível verificar a demonstração de associação estável e permanente entre os acusados e essas demais pessoas.
4. Não devem ser valoradas negativamente as ações penais em curso ou inquéritos policiais.
5. O Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que a fração a ser utilizada para aumentar a pena, na primeira etapa da dosimetria, é a de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial tida como desfavorável (art. 59 do CP), na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação em patamar diverso.
6. Embora as vítimas tenham sofrido danos patrimoniais, não se sabe ao certo qual o efetivo prejuízo por elas suportado, devendo a questão ser debatida no juízo cível, mediante a colheita das provas pertinentes, a fim de ver satisfeita a referida reparação patrimonial.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o crime de estelionato contra idoso e para majorar a pena de ISAYARA e diminuir a pena de KENY.